Tribunal: TJBA
Processo: 8013718-55.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013718-55.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDUARDA RIOS MIRANDA DA SILVA Advogado(s): MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. PEDIDO DE PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. OBRIGATORIEDADE DO REVALIDA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança ajuizado contra o Pró-Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, no qual a impetrante pleiteava a revalidação simplificada de diploma de medicina expedido por instituição estrangeira, com base na Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação. II. Questão em discussão 2. Examina-se se há direito líquido e certo à revalidação de diploma estrangeiro de medicina pelo procedimento simplificado, sem submissão ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), diante da autonomia universitária e da superveniência da Resolução CNE/CES nº 2/2024, que tornou obrigatória a aprovação no Revalida. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.394/1996, em seus arts. 48, § 2º, e 53, V, bem como o art. 207 da Constituição Federal, asseguram autonomia às universidades públicas para fixar normas específicas sobre a revalidação de diplomas estrangeiros, inexistindo obrigação de adotar procedimento simplificado. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 599, firmou entendimento de que não há ilegalidade na exigência de provas ou processos seletivos pelas universidades para revalidar diplomas de graduação obtidos no exterior. 5. A Resolução nº 01/2022 do CNE prevê a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de revalidação simplificada, sujeita à discricionariedade das instituições. 6. A Resolução CNE/CES nº 2/2024 eliminou a hipótese de tramitação simplificada para diplomas de medicina, tornando obrigatório o Revalida, em conformidade com a Lei nº 13.959/2019. 7. O direito constitucional de petição (CF, art. 5º, XXXIV, "a") assegura a formulação do pedido administrativo, mas não o acolhimento automático da pretensão, que deve observar os parâmetros normativos aplicáveis. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. Não há direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina, dada a autonomia universitária para fixar normas específicas e a obrigatoriedade superveniente do Revalida. 2. O direito de petição não assegura o deferimento automático de requerimento administrativo, mas apenas o direito de ter o pleito apreciado". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8013718-55.2024.8.05.0103, sendo Agravante EDUARDA RIOS MIRANDA DA SILVA e Agravada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça